Tribunal: TJES
Processo: 5000724-36.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-36.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANGELICA RUFINO SALES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros.

O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes.

O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno.

O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - SUSCITADA PELA APELADA

Inicialmente, suscita a apelada a ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que as razões recursais estão desconectadas da fundamentação da decisão hostilizada.

É cediço que o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, embora sejam reiteradas as teses deduzidas na contestação, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais o apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, Trata-se de apelação interposta por
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão deduzida por por
Angélica Rufino Sales
, ora apelada, para declarar inexistente o débito relativo ao contrato de empréstimo e condenar o apelante ao pagamento de dano material e moral.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
as transações bancárias foram realizadas mediante o uso de senha pessoal da autora, ora apelada, não havendo fragilidades nos sistemas do banco, o que afasta a responsabilidade pela suposta fraude;
(ii)
a culpa seria exclusiva da apelada ou de terceiros, o que elidiria o banco de responsabilidade frente ao correntista;
(iii)
a sentença não poderia ter declarado a inexistência do débito, por ser legítima a contratação efetivada;
(iv)
não há fundamento para condenação em danos materiais e morais, uma vez que não houve falha na prestação de serviço, tratando-se de fortuito externo.

Pois bem.

A questão controvertida consiste em determinar se houve falha na prestação dos serviços financeiros por parte do banco apelante ao permitir a realização de operações supostamente fraudulentas na conta da apelada, como um empréstimo consignado e transferências a terceiros, e se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes dessa suposta falha de segurança.

Narra a petição inicial que a apelada, em 16/03/2023, após realizar uma transferência de R$100,00 para sua irmã, foi vítima de fraude, eis que terceiros contraíram um empréstimo consignado fraudulento em seu nome, no valor de R$ 46.578,16 (quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), sem sua autorização, bem como realizaram diversos pagamentos (PIX) em valores elevados a terceiros desconhecidos, no total de R$ 9.997,74 (nove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos).

Alega que tomou conhecimento da fraude após o banco bloquear sua conta por suspeita, mas, ao tentar cancelar o empréstimo e recuperar o valor restante em sua conta, o pedido foi negado pela instituição financeira.

A apelada aduz que nunca contratou o referido empréstimo, tampouco realizou transações de valores elevados, sendo que todos os débitos foram realizados por terceiros, apresentando, com a exordial, reclamações administrativas e boletim de ocorrência. Alega, por sim, que as prestações do empréstimo comprometem metade de sua renda, além de já ter outros compromissos financeiros, como a prestação de sua casa.

Após examinar com acuidade os fatos narrados, as provas produzidas e as teses suscitadas pelas partes, entendo que a sentença deve ser mantida.

Consoante cediço, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

STJ, Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Face ao risco inerente à sua atividade econômica, as instituições que operam no mercado financeiro devem oferecer aos seus clientes não apenas os serviços contratados, mas também mecanismos de segurança que garantam a proteção contra fraudes e delitos cometidos por terceiros. Trata-se de um necessário dever de vigilância e cuidado no contexto do serviço oferecido, um desdobramento da teoria do risco do empreendimento, em que o fornecedor assume o ônus dos riscos da sua atividade, sem que tal importe, a toda evidência, na criação da figura do segurador universal.

Nesse contexto, de acordo com o sistema protetivo do consumidor, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele legitimamente espera, a teor do determina art. 14, §1º, do CDC, o que engloba tanto a integridade psicofísica e patrimonial do consumidor.

O caso em apreço revela uma falha grave no sistema de segurança da instituição bancária, que permitiu que golpistas, utilizando-se de técnicas de engenharia social (estratégias de manipulação psicológica), realizassem operações financeiras fraudulentas na conta da apelada, incluindo um empréstimo consignado e transferências por meio de PIX.

Além do substrato documental que acompanha a exordial, quais sejam reclamação administrativa (ids 8640948/8640949) e boletim de ocorrência (id 8640941), observa-se que a própria suspensão da conta bancária promovida pela instituição financeira, conforme informado na exordial, corrobora o quadro fático de fraude praticada por terceiro.

Circunstância relevante é a realização de operações bancárias absolutamente atípicas que destoam do perfil da correntista, o que é bastante para denotar, no caso concreto, a falha na prestação do serviço prestado pelo apelante, sendo necessário acrescentar, outrossim, que a instituição financeira sequer trouxe aos autos informações precisas acerca da contratação do empréstimo bancário, a exemplo do aparelho utilizado na operação, dados de IP, geolocalização, os quais poderiam, eventualmente, subsidiar a tese de legitimidade da operação impugnada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. 5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AP n. 5018630-16.2021.8.08.0024, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, j. em 23/08/2023)

Assim, é de rigor a confirmação da sentença quanto à declaração de inexistência do débito de R$46.578,16, objeto do contrato de empréstimo consignado pactuado mediante fraude praticada por terceiro. Ademais, deve ser confirmada a sentença também quanto à ordem de restituição à apelada do valor de R$ 9.997,74, transferido a terceiros por PIX,
restituindo-se à instituição financeira o remanescente para fins de retorno ao
status quo ante
, acaso tal medida ainda não tenha sido adotada
.

No tocante aos danos morais, configuram-se
in re ipsa
diante dos descontos indevidos que privam o consumidor de sua verba alimentar, notadamente no presente caso, em que a apelada é aposentada.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021100024500, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira. 2) O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) consubstancia quantia razoável à extensão do dano (art. 944, do Código Civil), à gravidade da conduta perpetrada e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima colacionados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)